Tribunal: STF
Processo: RE 352282
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
          I - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, da C.F.: ao Judici
ário cabe,
no conflito de interesses, interpretando a lei, fazer valer a
vontade concreta desta. Inocorrência de ofensa ao princípio da
legalidade.
          II - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
          III - A interpretação de cláusulas contratuais não enseja
 recurso extraordinári
o. Súmula 454/S.T.F.
          IV - Agravo não provido.